Tribunal: TJES
Processo: 0028099-21.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028099-21.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: G. L. R.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE COM MENOR EM CRECHE MUNICIPAL. LESÃO GRAVE. DEVER DE SUPERVISÃO INADEQUADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, decorrentes de acidente sofrido por menor de 4 anos de idade em creche municipal, que resultou em fratura no cotovelo e necessidade de cirurgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade do Município pelo acidente ocorrido nas dependências da creche municipal, que justificasse a indenização por danos morais; (ii) analisar se o
quantum
indenizatório fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a teoria do risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da CF, sendo o Município responsável pelos danos causados a terceiros em decorrência de atos omissivos, desde que configurada a culpa ou dolo, além do dano e do nexo causal.

A Administração Pública tem o dever de zelar pela integridade física dos alunos em suas instituições, configurando-se a responsabilidade objetiva em caso de falha na supervisão, especialmente em relação a crianças de tenra idade.

O dano moral é inquestionável, emergindo
in re ipsa
, em decorrência do abalo sofrido pelo menor e da necessidade de intervenção cirúrgica, devendo a indenização ser mantida em R$ 5.000,00, quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A tese de culpa exclusiva da vítima, sustentada pelo Município, não prospera, dado que a criança de 4 anos estava sob a guarda da instituição, cabendo a esta garantir sua segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública responde objetivamente por danos causados a menores sob sua guarda, em creches e escolas municipais, decorrentes de falha na supervisão adequada. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 109615/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 28.05.1996; STJ, AgRg no AREsp nº 140.365/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.05.2012; TJES, Ap nº 2090012515, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 26.02.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.0028099-21.2014.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO: G.L.R., REPRESENTADO POR SUA GENITORA JOCASTA DA BOA MORTE LIMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que irresignado com a sentença proferida às fls. 148/151, pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação de indenização por danos morais”
contra si

ajuizada por
G.L.R., REPRESENTADO POR SUA GENITORA JOCASTA DA BOA MORTE LIMA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
para condenar o requerido ao
pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos extrapatrimoniais.

O comando sentencial condenou, ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC, em 10% (dez por cento) da condenação.

Em suas razões (fls. 155/159), a recorrente aduz, em síntese, que: (i) a inocorrência de dano moral indenizável, tanto pela pequena extensão da lesão, como pelo fato de o acidente não ter resultado de qualquer omissão ou negligência da escola; e (ii) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 9597190, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em síntese, consta da exordial que o menor estava matriculado junto à creche municipal Álvaro Fernandes Lima, onde sofreu acidente na data de 02/10/2013.

Narra, ainda, que o genitor da criança foi acionado pela diretora da creche sobre uma “quedinha” e que teria sido removido pelo “SAMU” até o Hospital Infantil, mas, ao chegar ao local, foi surpreendido com a notícia de que seria necessária uma cirurgia, em razão de uma grave fratura em seu cotovelo, sendo corrigida com a colocação de “pinos”.

Afirma que o menor ficou com cicatrizes e sequelas irreversíveis, bem como teve os movimentos do braço esquerdo limitados.

Assevera que o acidente ocorreu por descuido e falta de supervisão da criança enquanto estava utilizando o parquinho da creche.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignado, o requerido, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De início, destaco ser incontroverso nos autos que o menor
G.L.R.
sofreu um acidente no dia 02 de outubro de 2013, quando contava com 4 (quatro) anos de idade, nas dependências da creche pública municipal Álvaro Fernandes Lima, precisando ser hospitalizado e submetido a uma cirurgia devido a uma fratura na extremidade inferior do úmero.

Como se sabe,
“a teoria do risco administrativo, prevista no § 6° do art. 37 da CF, é a regra no sistema normativo, circunstância que leva o Estado a responder, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Ocorre que, tratando-se de prejuízos advindos de ato omissivo, aplica-se a exceção, segundo a qual a responsabilidade civil do estado é subjetiva, ou seja, além do dano e do nexo causal, é imprescindível a configuração da culpa ou do dolo do agente”
(TJES, Classe: Apelação, 2090012515, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2013, Data da Publicação no Diário: 07/03/2013).

Nesse passo, é iterativa a jurisprudência no sentido de que a Administração Pública responde
objetivamente
por danos causados por ato omissivo consistente em violação ao dever de zelar pela integridade física dos alunos,
ex vi
dos seguintes arestos:

INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO -
FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO
- INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO
- PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL [...]
O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino.
Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos. (
STF
- RE: 109615 RJ , Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 28/05/1996, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL -
DANOS MORAIS - TRAUMATISMO DO DEDO MINDINHO ESQUERDO DE ALUNO
- ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL -
DEVER DO ESTADO DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS - DESCUMPRIMENTO - ATO OMISSIVO ESPECÍFICO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU EM REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA. 1. Quando a falta de agir do ente público é a causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva fundamentada no art. 37, § 6º da Constituição Federal. 2.
Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, responde este
objetivamente
pelos danos advindos de sua omissão
. [...] (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 35050093398, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 19/06/2012, Data da Publicação no Diário: 27/06/2012)

REMESSA EX OFFICIO C/C APELAÇÕES CÍVEIS. [...]
ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. ACIDENTE COM ALUNO DURANTE PRÁTICA ESPORTIVA. PARCIAL AMPUTAÇÃO DE UM DOS DEDOS
. 2.3) DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS ALUNOS INOBSERVADA. DEVER DE INDENIZAR DELINEADO. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS ESTADUAIS. [...] 2.2)
O acidente que resultou em dano corporal ao autor (rectius: parcial amputação do dedo médio da mão direita) ocorreu nas dependências de uma escola pública municipal, daí porque a responsabilidade civil se configura pela simples falha na garantia da incolumidade dos alunos,
independentemente da verificação de culpa específica de qualquer servidor público
. [...] (TJES, Classe: Reexame Necessário, 24119016053, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2013, Data da Publicação no Diário: 22/05/2013).

Não obstante o requerido tente fazer prevalecer a tese de culpa exclusiva da vítima, ao aduzir que
“o fato ocorrido [...] não é um evento atípico, vez que característica da idade que está”
, bem como que
“[...] o aluno de forma imprevisível, saltou do
[sic]
alto do escorregador, ou seja, não utilizou o brinquedo de forma correta”
, não merece prosperar, pois trata-se de criança que, à época, contava com 4 (quatro) anos de idade, a qual estava sob os cuidados da instituição de ensino municipal.

Fixada essa premissa, verifica-se que, independentemente do alegado descuido do infante,
ainda assim há responsabilidade da Administração Pública
, na forma como já decidiram o STJ e este Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente, como subsegue:

É cabível indenização por danos morais decorrente da responsabilidade civil do estado na hipótese de acidente ocorrido em escola pública, no qual uma criança de seis anos de idade perdeu dois dentes devido a uma queda durante as atividades recreativas promovidas pela escola,
ainda que ela tenha desobedecido às ordens dos professores, pois a escola não garantiu a segurança dos menores que estavam sob sua custódia, caracterizando-se tal omissão como causa adequada do acidente
(STJ, AgRg no AREsp 140.365/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 22/05/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO INFANTIL. QUEDA. CRIANÇA. SALA DE AULA. 1. É cabível indenização por danos morais decorrente da responsabilidade civil do estado na hipótese de acidente ocorrido em escola pública, no qual uma criança de quatro anos de idade sofreu queda em sala de aula, sobrevindo-lhe a grade de segurança de uma televisão após pendurar-se no aparelho.
Ainda que ela tenha desobedecido às ordens dos professores, a responsabilidade se impõe, pois a escola não garantiu a segurança dos menores que estavam sob sua custódia, caracterizando-se tal omissão como causa adequada do acidente
. (TJES, Classe: Apelação, 35110226780, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

Em todo caso,
mesmo que se adote a teoria da responsabilidade subjetiva
,
a negligência restou devidamente comprovada
, pois era previsível, diante das circunstâncias sob as quais se deu a recreação, que um acidente poderia ocorrer, tendo o Poder Público falhado ao não garantir os recursos pessoais e materiais necessários à segurança do menor.

Quanto ao ponto, importante transcrever excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“
Esse quadro evidencia uma situação de supervisão inadequada e insuficiente, considerando a proporção de uma responsável para cada dez crianças. A insuficiência advém do inarredável fato de que crianças nessa faixa etária requerem um nível de atenção constante e cuidadoso, dada a sua natural imprevisibilidade e tendência a explorar o ambiente de forma espontânea, muitas vezes sem consciência dos riscos envolvidos. A decisão de designar apenas dois adultos para a supervisão de vinte crianças tão pequenas comprometeu a segurança dos alunos, caracterizando uma falha no dever de vigilância por parte da instituição que, infelizmente, resultou em danos ao menor [...]”.

Nesse panorama, afigura-se escorreito o capítulo da r. sentença que reconhecera o dever de indenizar,
restando avaliar, tão somente, a adequação do
quantum
.

O dano moral consiste na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem. A dificuldade de aquilatar tais valores dá ensejo a que a escolha tenda a ser absolutamente arbitrária.

No caso em julgamento, tenho que o dano moral é inquestionável, emergindo
in re ipsa
, intrínseco ao abalo sofrido pelo apelado em decorrência das lesões provocadas e da necessidade de se submeter a cirurgia, sendo apto a ensejar indenização.

No que tange à sua quantificação, entendo que, em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Assim, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, tenho que o valor de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de certa forma fixada até de maneira parcimoniosa diante deste caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo, a meu ver, fundamentos jurídicos plausíveis para sua redução.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Em razão do desprovimento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) em desfavor do recorrente, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.